Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722055-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA contra a decisão que indeferiu a liminar. Dê-se vista ao agravado para se manifestar sobre o recurso, cumprindo acentuar que eventual retratação somente poderá ser exercida após a resposta (CPC, art. 1.021, § 2o). Intime-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021, 14:48:57. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator